Tribunal: TJDFT
Processo: 0738194-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738194-87.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB APELADO: HELIO DIAS, ILMA RODRIGUES DIAS D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que os litigantes divergem em relação à tempestividade da interposição da apelação. Desse modo, considerando-se a discordância mencionada, determino à Secretaria certificar o dia em que se deu a intimação por meio eletrônico prevista no art. 5o da Lei 11.419/2006, bem como a data do envio da referida notificação para contagem do prazo procedimental de dez dias indicado no art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06, referente à sentença de ID 57186213. Intime-se, ainda, a parte recorrida acerca da petição de ID 57307084. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador